Tribunal: TJDFT
Processo: 0705897-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705897-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYAGO RABELO CAVALCANTE AGRAVADO: TIVOLLY MEDICINA INTEGRADA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hyago Rabelo Cavalcante contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 223506522 do processo n. 0752292-09.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Tivolly Medicina Integrada Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava compelir a pessoa jurídica ré a quitar as parcelas vencidas do empréstimo desde fevereiro de 2024, bem como as parcelas vincendas. Em suas razões recursais (ID 68921950), narra o agravante que “era sócio da pessoa jurídica ré e, com o objetivo de contribuir para o crescimento e desenvolvimento da sociedade, contraiu, em nome próprio, um empréstimo bancário junto ao Banco Bradesco, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$17.362,85 (dezessete mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), totalizando o montante de R$833.416,80 (oitocentos e trinta e três mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta centavos)”. Relata, contudo, que “foi vítima de uma complexa e ardilosa estratégia para retirá-lo não somente da administração da Tivolly, mas para excluí-lo da sociedade, interrompendo as restituições dos valores investidos a partir de fevereiro de 2024 e deixando-o, injustamente, responsável pelo pagamento do referido empréstimo”. Aduz que “a probabilidade do direito está claramente demonstrada nos autos, uma vez que juntou: I – o contrato social do qual comprova que era sócio da empresa agravada; II – o contrato de empréstimo que fez junto ao Banco Bradesco; III – as conversas de WhatsApp que comprovam que o empréstimo foi inteiramente feito para ser investido na empresa; IV – conversas de WhatsApp que comprovam que a empresa agravada estava arcando com as parcelas do empréstimo; e V – o seu extrato bancário que mostra a empresa agravada estava, mensalmente, pagando exatamente a quantia da parcela do empréstimo”. Argumenta que a conduta do réu gera enriquecimento sem causa. Aponta que, “caso a tutela de urgência não seja concedida, sofrerá prejuízos de difícil reparação, considerando que a parcela do empréstimo possui o montante significativo de R$17.362,85 (dezessete mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)”. Descreve o “temor de não recebimento da restituição, havendo grave risco de perecimento do resultado útil do processo”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que a ré pague as prestações do empréstimo objeto dos autos. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 223506522). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do autor/agravante. Verifica-se que o autor, Hyago Rabelo Cavalcante, contraiu empréstimo bancário junto ao Banco Bradesco, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$17.362,85 (dezessete mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), totalizando o montante de R$833.416,80 (oitocentos e trinta e três mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta centavos), conforme se verifica do instrumento contratual de ID 223500602. Alega que o mútuo foi contraído em benefício da pessoa jurídica ré, que teria, por sua vez, se comprometido a arcar com as prestações mensais, contudo a requerida está em inadimplente desde fevereiro de 2024. No ponto, é cediço que o exame da probabilidade do direito do requerente, no tocante à obrigação de pagar as parcelas do empréstimo, demanda aprofundamento do mérito, com contraditório, circunstância incompatível com a concessão da medida liminar pleiteada. Ademais, o alegado negócio jurídico mantido entre as partes foi realizado de forma informal, o que dificulta determinar, com precisão, os fatos e termos do acordo em comento. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque não se constata o comprometimento de recursos financeiros que obste a manutenção do mínimo existencial do autor, não havendo, sob esse viés, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, nos extratos bancários juntados nos autos, verifica-se que intensa movimentação financeira em conta, em quantias elevadas. Assim, não se verifica prejuízos irreparáveis ao autor o aguardo da análise da matéria objeto da lide, com a profundidade necessária, quando do julgamento do mérito do presente recurso pelo e. Colegiado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora